Tribunal: TJMT
Processo: 1000515-22.2022.8.11.0048
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000515-22.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSUEL DINIZ DOS SANTOS - CPF: 780.525.561-04 (RECORRIDO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a inspeção o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000515-22.2022.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Joseul Diniz dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE
a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBTIOS C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta por JOSUEL DINIZ DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para

a)
DECLARAR a inexistência dos débitos no valor de R$ R$ 794,09
(setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos), arbitrado pela reclamada;

b)
CONDENAR a Reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”.

Nas razões do recurso a Promovida afirma que detectou a irregularidade na unidade consumidora, bem como tratou de cumprir com as providências determinadas pela legislação, mormente a instauração de procedimento administrativo. E que assim que se detecta e comprova a irregularidade é permitido que a concessionária realize a recuperação da energia que ofereceu e não recebeu a devida contraprestação. Argumenta que não pode ser impedida de receber pelo serviço fornecido e requer que seja reconhecida a licitude do processo de aferição e cobrança da fatura eventual. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, em 11/06/2021, foi realizada uma vistoria na UC da autora, onde foi constatada irregularidade de
“ligação invertida no borne do medidor”
, sendo gerada fatura de recuperação de consumo não faturado de 1.926kWh, referente à recuperação dos meses de 01/2021 a 06/2021 (06 meses), no total de R$794,09, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$399,60 e outra de R$394,49, com referência o mês de setembro/2021.

Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante:

Da análise do consumo registrado na unidade consumidora do Promovido, denota-se que houve um aumento de consumo após a vistoria no imóvel realizada em 06/2021, destoando da média de consumo registrada nos meses anteriores a constatação da irregularidade, conforme histórico juntado acima.

Assim, resta evidente a constatação da aventada irregularidade,
conforme TOI ́s, registros fotográficos, histórico de contas, ordens de serviços e histórico de consumo
juntados a contestação.

Cumpre ressaltar que se restou devidamente comprovado a vistoria realizada pela concessionária de energia elétrica, bem como houve aumento no consumo após a fiscalização no aparelho medidor, podendo ser cobrado pela Reclamada o valor não consumido no período apurado.

Ademais, os registros demonstram que houveram diferenças no registro de consumo, portanto, entendo que é legítima a cobrança realizada referente a recuperação de consumo, por isso, deve ser afastada a declaração de inexistência do débito e a condenação arbitrada a título de dano moral.

Assim, se restou devidamente comprovada a irregularidade no consumo de energia elétrica, não é ilícita a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023